Tribunal: TJMT
Processo: 0026505-97.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026505-97.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Ministerio Publico de Vila Bela da Santissima Trindade (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR ANTERIOR A 27.03.2017. ADEQUAÇÃO TEMPORAL DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, manteve acórdão anterior que negara provimento à apelação estatal e ratificara sentença concessiva da segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. A ação foi ajuizada em 03.06.2015, com liminar deferida em 08.06.2015 e sentença concessiva da segurança em 11.11.2016. Após o julgamento do Tema Repetitivo n. 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram para eventual juízo de retratação. O Estado alegou nulidade da decisão monocrática e, subsidiariamente, requereu a adequação do acórdão ao precedente repetitivo. O agravado requereu o sobrestamento do feito em razão da ADI n. 7195/DF e defendeu a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento da ADI n. 7195/DF impõe o sobrestamento do agravo interno; (ii) estabelecer se é nula a decisão monocrática proferida em juízo de retratação fundado no art. 1.030, II, do CPC; e (iii) determinar se o acórdão anterior deve ser adequado ao Tema Repetitivo n. 986/STJ, especialmente quanto aos limites temporais da modulação de efeitos aplicável ao contribuinte beneficiado por liminar anterior a 27.03.2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples pendência da ADI n. 7195/DF perante o Supremo Tribunal Federal não impõe a suspensão automática dos processos em curso, sobretudo quando inexiste determinação de suspensão nacional e quando a controvérsia recursal se limita à aplicação de precedente repetitivo vigente.

4.

O art. 313, V, “a”, do CPC exige demonstração concreta de prejudicialidade externa apta a impedir o julgamento da causa, o que não se verifica quando há precedente qualificado já formado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria devolvida ao Tribunal.

5.

A adoção do rito abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 não equivale à concessão de medida cautelar suspensiva nem produz ordem automática de sobrestamento de processos individuais ou coletivos.

6.

O art. 1.030, II, do CPC determina o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, mas não impede a atuação monocrática do Relator quando a matéria estiver submetida a precedente obrigatório e a solução decorrer da aplicação direta da tese vinculante.

7.

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o Relator a decidir unipessoalmente controvérsia em confronto ou em consonância com acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, como técnica compatível com o sistema de precedentes obrigatórios e com a duração razoável do processo.

8.

A interposição de agravo interno e a reapreciação integral da matéria pelo órgão colegiado superam eventual vício formal da decisão monocrática, pois não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

9.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 986, fixa a tese de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da Lei Complementar n. 87/1996.

10.

A modulação de efeitos do Tema 986/STJ resguarda os consumidores que, até 27.03.2017, haviam sido beneficiados por decisões judiciais favoráveis vigentes, permitindo, no período protegido, o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo.

11.

O impetrante se enquadra na ressalva da modulação, pois ajuizou o mandado de segurança em 03.06.2015 e obteve liminar favorável em 08.06.2015, antes do marco temporal de 27.03.2017, posteriormente confirmada por sentença concessiva da segurança.

12.

A modulação não preserva indefinidamente a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, pois os contribuintes beneficiados por decisões anteriores ao marco temporal submetem-se, a partir da publicação do acórdão do Tema 986/STJ, à tese vinculante firmada pela Corte Superior.

13.

A adequação do acórdão anterior aos limites temporais da modulação harmoniza a proteção da confiança legítima do contribuinte com a obrigatoriedade do precedente repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A pendência de julgamento da ADI n. 7195/DF não impõe o sobrestamento do processo quando inexiste ordem de suspensão nacional e há precedente repetitivo vigente aplicável à controvérsia. 2. O Relator pode decidir monocraticamente matéria submetida a precedente obrigatório, e eventual vício formal fica superado pela interposição de agravo interno e pela apreciação colegiada integral da controvérsia. 3. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final. 4. A exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS fica preservada, em favor de contribuinte beneficiado por decisão judicial favorável anterior a 27.03.2017, apenas no período protegido pela modulação de efeitos do Tema 986/STJ. 5. A partir da publicação do acórdão do Tema 986/STJ, deve ser observada a tese vinculante de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 927, III, 932, IV e V, e 1.030, II; LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; Lei n. 9.868/1999, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 986, REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024; STJ, REsp n. 1.163.020/RS; STF, ARE n. 00000000000001564139/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05.11.2025, DJe 06.11.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1014764-09.2016.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026, DJe 01.05.2026; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1017795-37.2016.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026, DJe 01.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deixou de exercer a retratação do acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, mantendo o julgamento que havia negado provimento à apelação estatal e ratificado a sentença concessiva da segurança em favor de Fernando Maggi Scheffer.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

Conforme se extrai dos autos, a ação mandamental foi ajuizada em 03 de junho de 2015, tendo sido deferida liminar em 08 de junho de 2015 para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de lançar o ICMS sobre os valores correspondentes à TUSD e à TUST. Posteriormente, em 11 de novembro de 2016, sobreveio sentença concessiva da segurança, com confirmação da liminar anteriormente deferida.

Interposto recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento realizado antes da consolidação da tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao apelo e ratificou a sentença em reexame necessário, ao fundamento de que as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição não deveriam integrar a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, em conformidade com a orientação jurisprudencial então prevalente.

Após a interposição de recursos excepcionais, os autos retornaram a este órgão julgador por determinação da Vice-Presidência desta Corte, para eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na decisão ora agravada, consignou-se que, no julgamento do Tema 986, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n. 87/1996. Contudo, também se registrou que a Corte Superior modulou os efeitos do julgamento para resguardar situações jurídicas constituídas anteriormente, especialmente aquelas amparadas por decisões liminares concedidas antes de 27 de março de 2017.

Com base nessa premissa, a decisão agravada reconheceu que o impetrante se encontra abrangido pela modulação de efeitos, pois ajuizou a ação em 03 de junho de 2015 e obteve liminar favorável em 08 de junho de 2015, datas anteriores ao marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Por esse motivo, deixou-se de exercer o juízo de retratação, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil deveria ser exercido pelo órgão colegiado que proferiu o acórdão originário, e não de forma unipessoal pela Relatora.

No mérito, afirma que a decisão agravada, embora tenha reconhecido a incidência do Tema 986/STJ, teria deixado de adequar o acórdão anterior aos parâmetros vinculantes firmados pela Corte Superior, especialmente quanto à modulação de efeitos. Defende que a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS somente poderia ser preservada no período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão repetitivo, com retomada da cobrança após esse marco.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática ou, subsidiariamente, para que seja exercido juízo de retratação positivo, com adequação do acórdão ao Tema 986/STJ.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta que o caso concreto está inserido na ressalva da modulação de efeitos do Tema 986/STJ, pois havia decisão liminar favorável anterior a 27 de março de 2017, de modo que a preservação do julgado anterior atende aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Afirma, ainda, que a matéria poderia ser apreciada monocraticamente, diante da aplicação obrigatória do precedente repetitivo.

Antes das contrarrazões ao agravo interno, o agravado também apresentou petição incidental requerendo o imediato sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento da ADI n. 7195/DF pelo Supremo Tribunal Federal. Sustentou, em síntese, que a referida ação direta discute a constitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar n. 194/2022, que alterou a Lei Complementar n. 87/1996 para afastar expressamente a incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica e encargos setoriais correlatos. Argumentou, ainda, que a pendência de exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal recomendaria a suspensão do julgamento, a fim de evitar pronunciamento conflitante ou prematuro sobre matéria de possível repercussão constitucional.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares.

De início, examino o pedido incidental de suspensão do feito formulado pelo agravado em razão da pendência de julgamento da ADI n. 7195/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

O requerimento não comporta acolhimento.

Embora a questão discutida na ADI n. 7195/DF possa, em tese, guardar pertinência temática com a controvérsia acerca da incidência do ICMS sobre serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica e encargos setoriais, a simples pendência de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal não impõe, por si só, a suspensão automática dos processos em curso.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela inviabilidade de sobrestamento em casos análogos, conforme se extrai do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 956. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.195/DF: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - ARE: 00000000000001564139 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿NICO DJe-s/n DIVULG 05-11-2025 PUBLIC 06-11-2025)

Nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, a suspensão do processo pode ocorrer quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo. Todavia, essa regra não dispensa a demonstração concreta de prejudicialidade externa apta a impedir o julgamento da causa, tampouco se sobrepõe à existência de precedente qualificado já formado e atualmente vigente sobre a matéria devolvida ao Tribunal.

No caso, a controvérsia submetida a julgamento decorre do retorno dos autos para eventual juízo de retratação, em razão do Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, precedente de observância obrigatória, nos termos dos arts. 927, inciso III, e 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Além disso, não há notícia de determinação de suspensão nacional dos processos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI n. 7195/DF. Sem ordem expressa de sobrestamento geral, não se justifica paralisar o julgamento do presente agravo interno, sobretudo porque a matéria recursal posta em exame limita-se à adequação do acórdão anterior à tese repetitiva já fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e à respectiva modulação de efeitos.

A adoção do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999, por si só, não equivale à concessão de medida cautelar suspensiva nem implica ordem automática de sobrestamento dos feitos em tramitação. Trata-se de técnica processual voltada à submissão direta da ação ao julgamento de mérito, sem que daí decorra, necessariamente, a suspensão de processos individuais ou coletivos que tratem de matéria correlata.

Desse modo, ausente determinação específica do Supremo Tribunal Federal para suspensão nacional dos processos que discutem a matéria, e estando vigente precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça aplicável ao caso, rejeito o pedido de sobrestamento.

Superada essa questão preliminar, passo ao exame do agravo interno.

O recurso comporta parcial provimento, apenas para adequar o alcance temporal do acórdão anteriormente proferido aos limites da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 986, sem reconhecimento de nulidade da decisão monocrática agravada.

De início, afasto a preliminar de nulidade suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Embora o art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil estabeleça que, constatada possível divergência entre o acórdão recorrido e entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, os autos devem ser encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, isso não impede, por si só, a atuação monocrática do Relator quando a matéria devolvida estiver submetida a precedente obrigatório e a solução decorrer de aplicação direta da tese vinculante.

A jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo ratifica a possibilidade de julgamento monocrático em tais hipóteses, ressaltando que a interposição do agravo interno supera eventual vício formal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD. TEMA REPETITIVO 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27-03-2017. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REPETITIVO. SUSPENSÃO DE LIMINARES. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. Mantém-se, assim, a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período compreendido entre a concessão da tutela e a publicação do acórdão do Tema 986/STJ, em estrita observância à modulação de efeitos fixada pela Corte Superior. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10147640920168110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/05/2026)

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, incisos IV e V, autoriza o Relator a decidir unipessoalmente recursos quando a controvérsia estiver em confronto ou em consonância com acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, exatamente para conferir racionalidade, uniformidade e efetividade ao sistema de precedentes obrigatórios. A atuação monocrática, nesse contexto, não representa supressão da competência colegiada, mas técnica de julgamento compatível com a obrigatoriedade dos precedentes qualificados e com a duração razoável do processo.

No caso, a decisão agravada enfrentou diretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, bem como a respectiva modulação de efeitos. Não se tratou, portanto, de julgamento desvinculado do comando da Vice-Presidência, mas de exame da necessidade de retratação à luz de precedente repetitivo de observância obrigatória.

Ainda que se pudesse cogitar alguma impropriedade formal na forma de apreciação do juízo de retratação, eventual vício resta superado pela interposição do presente agravo interno e pela submissão da matéria a este órgão colegiado, que ora reaprecia integralmente a controvérsia. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, sobretudo quando a parte teve oportunidade de impugnar a decisão monocrática, apresentar suas razões ao colegiado e obter pronunciamento jurisdicional coletivo sobre todos os pontos devolvidos.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

Quanto ao mérito, assiste parcial razão ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, firmou a seguinte tese:

TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". (STJ - REsp: 1692023 MT 2017/0170364-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Portanto, a orientação atualmente vinculante é no sentido da legitimidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, quando cobradas do consumidor final na fatura de energia.

Ocorre que, no mesmo julgamento, a Corte Superior modulou os efeitos da tese, em atenção à mudança da orientação jurisprudencial anteriormente favorável aos contribuintes. A modulação foi fixada para resguardar os consumidores que, até 27 de março de 2017, data de publicação do acórdão proferido no REsp n. 1.163.020/RS, haviam sido beneficiados por decisões judiciais favoráveis, desde que vigentes, autorizando, nesse período protegido, o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo.

No caso concreto, não há controvérsia relevante quanto ao enquadramento do impetrante na ressalva da modulação. A ação foi proposta em 03 de junho de 2015, e a liminar foi deferida em 08 de junho de 2015, portanto antes do marco temporal de 27 de março de 2017. A sentença concessiva da segurança, por sua vez, confirmou a liminar anteriormente concedida, e o acórdão desta Câmara manteve o provimento favorável ao contribuinte, em julgamento realizado antes da consolidação da tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao reconhecer que o impetrante está abrangido pela modulação de efeitos do Tema 986/STJ. Este Tribunal tem aplicado rigorosamente tal modulação em julgados recentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024). (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10177953720168110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/05/2026)

Não se pode simplesmente aplicar a tese repetitiva de forma retroativa e irrestrita contra contribuinte que, em momento anterior à alteração jurisprudencial, obteve provimento judicial favorável e organizou sua conduta com base em decisão judicial vigente.

Todavia, a conclusão de que o caso se enquadra na modulação não autoriza a manutenção pura e simples do acórdão anterior sem qualquer delimitação temporal. Isso porque o acórdão originário foi proferido antes do julgamento do Tema 986/STJ e, por essa razão, reconheceu a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS sem observar os limites posteriormente definidos pela Corte Superior.

A modulação não preserva indefinidamente a exclusão das tarifas da base de cálculo. Ao contrário, conforme expressamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo os contribuintes beneficiados por decisões judiciais favoráveis anteriores ao marco de 27 de março de 2017 submetem-se, a partir da publicação do acórdão do Tema Repetitivo n. 986, à tese segundo a qual a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, ressalvados os efeitos jurídicos protegidos no período anterior.

Assim, a melhor solução não é afastar integralmente a decisão agravada, tampouco negar por completo o enquadramento do contribuinte na modulação. O que se impõe é a adequação do acórdão anterior ao Tema 986/STJ, para esclarecer que a segurança concedida subsiste nos limites da modulação estabelecida pela Corte Superior.

Desse modo, deve ser preservado o direito do impetrante à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS no período abrangido pela decisão judicial favorável e pela modulação do precedente repetitivo, sem prejuízo da aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a partir da publicação do acórdão do Tema 986/STJ.

Essa conclusão harmoniza a proteção da confiança legítima do contribuinte, que obteve liminar antes da alteração jurisprudencial, com a força obrigatória do precedente repetitivo, impedindo que o acórdão anterior permaneça incompatível com a tese atualmente vinculante.

Diante desse cenário, o provimento parcial do agravo interno é medida que se impõe, não para acolher a alegação de nulidade, mas para conferir precisão ao alcance do acórdão anteriormente proferido, adequando-o expressamente à tese repetitiva e à modulação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, rejeito o pedido incidental de suspensão do feito formulado pelo agravado, diante da ausência de determinação de suspensão nacional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7195/DF; rejeito, igualmente, a preliminar de nulidade da decisão monocrática; e
dou parcial provimento ao agravo interno
, apenas para adequar o acórdão anteriormente proferido aos limites da modulação de efeitos do Tema Repetitivo n. 986/STJ, consignando que a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS fica preservada em favor do impetrante somente no período protegido pela decisão judicial favorável anterior a 27 de março de 2017 e pela modulação firmada pela Corte Superior, devendo ser observada, a partir da publicação do acórdão do Tema 986/STJ, a tese vinculante de que essas tarifas integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026